Tribunal: TJDFT
Processo: 0703652-77.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. INÉPCIA DA INICIAL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE. RATEIO DE DESPESAS COMUNS. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de taxas condominiais inadimplidas, determinando a apuração dos valores devidos em liquidação.
2. Petição inicial inepta é aquela considerada incapaz de produzir efeitos jurídicos em decorrência de vícios que a torne confusa, contraditória, absurda ou incoerente, ou, ainda, por lhe faltar os requisitos exigidos pela lei, ou seja, quando a peça não estiver lastreada em direito expresso ou não se aplicar à espécie o fundamento invocado. 2.1. Verifica-se no caso em tela o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 319 do Código de Processo Civil, pois decorrem os pedidos da narração dos fatos, deduzidos de forma compreensível, de forma suficiente a proporcionar aos demandados o exercício do contraditório.
3. Não há irregularidade na representação judicial firmada pelo presidente representante de Associação, eleito validamente, por meio de Assembleia Geral, competindo-lhe a promoção de cobrança judicial de créditos da associação, segundo os termos do Estatuto Social da representada.
4. O cessionário do imóvel, possuidor do bem, é parte legítima para compor o polo passivo da demanda em que se busca a cobrança das taxas condominiais, por associação de moradores.
5. Firmou-se, no âmbito deste Tribunal de Justiça, entendimento no sentido de que, nas hipóteses de condomínio irregular, considerando a situação fundiária e habitacional do Distrito Federal, a aderência à associação de moradores é automática quando adquiridos os direitos sobre bem localizado nos limites do condomínio de fato, sendo prescindível a filiação do possuidor à associação de moradores para a cobrança de taxas de rateio das despesas comuns, ainda que delas não usufrua, bastando a sua disponibilidade. 5.1. In casu, a apelante, como proprietário de unidade integrante do condomínio, não pode se eximir da responsabilidade, a todos os moradores imposta, de contribuir com o rateio mensal das despesas da entidade condominial – taxas de manutenção e conservação, além daquela vertidas à Terracap para a regularização do lote.
6. O inconformismo atinente à fundamentação adotada pelo órgão jurisdicional não deve ser confundido com a negativa de prestação jurisdicional.
7. Nos termos dos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual, bem como indeferir aquelas reputadas inúteis ao julgamento, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. 7.1. O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando não houver necessidade de produção de outras provas, conforme o artigo 355, I, do Código de Processo Civil. 7.2. A inércia da parte na fase de especificação de provas não se confunde com o indeferimento imotivado da prova. Portanto, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa quando a parte, instada a se manifestar, queda-se inerte em requerer a prova pretendida.
8. Não demonstrada a inexistência dos débitos reclamados, ônus que competia a ré, devedora, pois consubstancia fato extintivo do direito do autor, conforme previsão do artigo 333, II, do Código de Processo Civil, impõe-se o reconhecimento da existência da dívida. 8.1. Além disso, o fato de a associada alegar que parte dos valores das parcelas, destinada à Terracap, não está sendo corretamente repassada não a isenta do pagamento.
9. Para legitimar o pedido de devolução em dobro de quantia indevidamente cobrada, nos termos do art. 940 do Código Civil, é necessária a prova de má-fé do credor – o que inexiste nos autos.
10. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam: 1) a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC; 2) tenha dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF); e 3) de sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária. 10.1. No caso, não restou demonstrada a má-fé da apelada em cobrar valores devidamente pagos, tratando-se de mero exercício regular do direito.
11. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos e o decaimento proporcional das partes em relação aos pleitos – o que foi observado em sentença.
12. Recurso conhecido e desprovido.